Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728009-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEVI AMERICO FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravado em face de acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente. Discute-se a incidência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 21. DECIDO. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previsto nos arts. 976 ao 987, do CPC/15, almeja simplificar a prestação jurisdicional em maior número de processos individuais e coletivos, a fim de uniformizar a jurisprudência e de assegurar a duração razoável do processo. As teses firmadas no julgamento de IRDR devem ser aplicadas pelos juízes e tribunais, art. 927, III do CPC/15. A matéria em exame tem como questão o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 21 sob no 0723785-75.2023.8.07.0000, o qual já foi julgado. Em sede de embargos de declaração, o erro material do acórdão foi corrigido, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica, nos termos do art. 985 do CPC: "Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais de Sentença Coletiva". Contudo, o art. 982, §5o, do CPC dispõe que cessa a suspensão do sobrestamento se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Assim, tendo em vista ainda a possibilidade de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, é necessário a suspensão dos processos pendentes até o trânsito em julgado do IRDR 21, de modo a garantir a segurança jurídicas das decisões judiciais sobre casos semelhantes. ISSO POSTO, determino o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do IRDR 21. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)